Tribunal: TJSP
Processo: 2186917-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a realização de pesquisas perante terceiros quanto à existência de bens e/ou direitos em favor da executada. Inconformismo. Expedição de ofício às instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito, entidades de previdência pública ou privada, bem como à Fazenda Pública Estadual. Possibilidade. Não Abrangência do Sistema

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a realização de pesquisas perante terceiros quanto à existência de bens e/ou direitos em favor da executada. Inconformismo. Expedição de ofício às instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito, entidades de previdência pública ou privada, bem como à Fazenda Pública Estadual. Possibilidade. Não Abrangência do Sistema Bacenjud. Diligência que não pode ser realizada diretamente pela credora. Impossibilidade de obtenção de informações pelas vias administrativas. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186917-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOSÉ
ARTHUR BRASILEIRO DE SOUZA NETO, é agravado OFFICER S/A
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186917-98.2020.8.26.0000 -Voto no 19.437
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2186917-98.2020.8.26.0000
Comarca: 7a Vara Cível - Campinas
Agravante: José Arthur Brasileiro de Souza Neto (empresária
individual)
Agravada: Officer S/A Distribuidora de Produtos de Tecnologia
Voto no 19.437
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que deferiu a realização de pesquisas perante terceiros
quanto à existência de bens e/ou direitos em favor da
executada.
Inconformismo.
Expedição
de
ofício
às
instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito,
entidades de previdência pública ou privada, bem como à
Fazenda Pública Estadual. Possibilidade. Não Abrangência
do Sistema Bacenjud. Diligência que não pode ser realizada
diretamente pela credora. Impossibilidade de obtenção de
informações pelas vias administrativas. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por José Arthur Brasileiro de Souza Neto contra a
agravada, Officer S/A Distribuidora de Produtos de Tecnologia,
extraído dos autos de cumprimento de sentença, em face de
decisão (fls. 55/56) que deferiu a realização de pesquisas perante
terceiros quanto à existência de bens e/ou direitos em favor da(s)
executada(s).
A agravante se insurge. Alega que
atravessa, nos últimos anos, uma séria crise financeira, que
restou ainda mais agravada em decorrência da crise atual
desencadeada pelas medidas de isolamento social e quarentena
adotadas para o combate da covid-19, que lhe impossibilitou o
cumprimento de suas obrigações, ocorrendo a incidência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186917-98.2020.8.26.0000 -Voto no 19.437
3
penalidades previstas no § 1o do artigo 523 do Código de
Processo Civil.
Aduz que o Oficial de Justiça certificou nos
autos que a empresa havia sido encerrada irregularmente,
quando, na realidade, o fechamento decorreu das medidas de
isolamento social decretadas no Estado de São Paulo.
Sustenta que empresas e comércios,
repentinamente, fecharam as portas ou, no mínimo, reduziram
sensivelmente suas operações e, em decorrência disso, logo se
depararam com a queda abrupta de suas receitas e com a
dificuldade surgida para arcar com todas as suas obrigações.
Salienta que a penhora, neste momento de
eventuais créditos que porventura tenha para receber de seus
clientes apenas contribuirá ainda mais para o acirramento de sua
situação de crise.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para revogar a autorização de
expedição de ofícios às empresas terceiras que podem vir a ter
créditos pendentes de acerto em seu favor, e caso já tenham sido
protocolizados os ofícios, que eventual valor encontrado não seja
depositado em juízo, ou mesmo, se depositado, seja
imediatamente liberado.
Recurso tempestivo e preparado (fls.
74/75).
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls.78/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186917-98.2020.8.26.0000 -Voto no 19.437
4
A agravada não apresentou contraminuta
(cf. certidão de fl. 88).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre observar que a
executada, Virtual Think Soluções em Informática Ltda., já desde
agosto de 2018, teve alterada sua razão social para José Arthur
Brasileiro de Souza Neto, transformada em sociedade empresária
individual, com o afastamento de sócia que integrava a
sociedade, então Ltda. (fls. 10/12 deste incidente).
A presente fase executiva nos autos
principais fora distribuída em fevereiro de 2019, quando a credora
deu início à pretensão de receber seu crédito estampado em
título judicial, e onde a executada, intimada ao pagamento, não o
realizou e nem impugnou o cálculo apresentado pela credora.
Esta
circunstância
processual
foi
certificada nos autos principais, em 27/03/2019, quando a
exequente buscou a realização de pesquisa nos Sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, e que não se traduziu com
apuração de ativos financeiros em nome da executada.
Como se tem domínio, nos termos do
artigo 438 do mesmo Estatuto Processual, o juiz requisitará
(imperativo) às repartições públicas certidões necessárias à
prova das alegações das partes, em qualquer tempo ou grau de
jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186917-98.2020.8.26.0000 -Voto no 19.437
5
Desta forma, conforme salientado na
decisão de admissibilidade deste agravo de instrumento,
frustrada a pesquisa e sem voluntária disposição da executada
de realizar o pagamento, a perseguição de seus possíveis ativos
em outras formas, como a penhora de créditos que porventura
detenha perante terceiros, podem, sim, ser buscados pela parte,
e ao juízo fica o dever de colaboração para que se ultime o fim do
processo com a realização do crédito pela parte credora.
Afinal, como já lançado acima, a pesquisa
por meio do sistema BACENJUD 2.0, no presente caso, não foi
suficiente para a localização de bens em nome da executada, e a
linha de pesquisa ora perseguida pela agravada não se encontra
no rol da ordem judicial que foi realizada no mencionado
sistema.
Segundo
o
Ofício-Circular
no
018/GLF/2018, do Conselho Nacional de Justiça, o novo
Regulamento do Sistema Bacenjud 2.0, traz possibilidade da
pesquisa por ordem judicial às seguintes instituições: I- Banco do
Brasil;
II-
Bancos
comerciais;
III-
Bancos
Comerciais
Cooperativos; IV- Caixa Econômica Federal; V- Bancos Múltiplos
com carteira comercial; VI- Bancos múltiplos cooperativos; VII-
Bancos Comerciais Estrangeiros- filiais no País; VIII- Bancos de
Investimentos; IX- Bancos Múltiplos sem carteira comercial; X-
Cooperativas de crédito; XI- Outras instituições que vierem a
ser abrangidas pelo Bacen Jud 2.0, com a expansão do
alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional CCS); XII- Cooperativas de crédito, incluídas no rol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186917-98.2020.8.26.0000 -Voto no 19.437
6
instituições participantes: XIII- Distribuidoras de Títulos e Valores
Mobiliários (DTVM) e Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários
(CTVM) e Sociedade de crédito, financiamento e investimento”.
Naturalmente, em relação às relacionadas
cabe aos magistrados a observância da Recomendação CNJ no
51, e “no sentido de utilizarem exclusivamente o sistema
BacenJud para emissão de ordens judiciais, evitando-se dessa
forma, o envio de ofícios em papel, salvo em situações
excepcionais”.
Não se ignora ressalva estabelecida nesse
comunicado do Excelentíssimo Conselheiro quanto à mesma
forma de utilização da ferramenta eletrônica BacenJud, “com a
expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional” para outras instituições, quando
houver.
Então, no particular da pretensão da
agravada, ora deferida e questionada pela agravante, importante
ressaltar ser entendimento comum na jurisprudência do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo o de autorizar, em detrimento
do bloqueio e ou penhora, imediatos, a expedição de ofício para
pesquisar bens ou créditos em nome da devedora perante
terceiros.
Confira-se:
“Requisição de informações
execução
por título extrajudicial
ausência de localização de bens
penhoráveis - esgotamento das diligências
pretensão de
oficiamento objetivando encontrar ativos passíveis de penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186917-98.2020.8.26.0000 -Voto no 19.437
7
sob a guarda de empresas denominadas "Fintechs"

admissibilidade
jurisprudência do C. STJ
agravo provido.”
(Agravo de Instrumento no 2158565-67.2019.8.26.0000, E. 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. em
15/10/2019).
Desta
maneira,
entendo
correta
a
deliberação do juízo “a quo” ao ter acolhido requerimento
formulado pela agravada para expedição dos ofícios, que estão
voltados para eventual penhora de crédito junto às empresas
relacionadas, inclusive, junto às administradoras de cartão de
crédito.
Segundo o artigo 831 do CPC, “a penhora
deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos
honorários advocatícios”, e os que a agravada persegue não
estão argolados entre os que a lei considera impenhorável ou
inalienável (art. 832 do CPC).
Enfim, a pretensão trazida tem por norte
a própria prestação jurisdicional a que voltado o direito
perseguido, a da satisfação do crédito pela exequente.
Ou seja, localizar a linha de patrimônio da
executada que está oculta, mas que pode existir, situação
também bem a ver com a regra do artigo 139, inciso IV, do atual
CPC, inovador em ampliar os instrumentos coercitivos à
disposição do juiz para induzir ao cumprimento de uma ordem
judicial.
Portanto, à vista destas considerações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186917-98.2020.8.26.0000 -Voto no 19.437
8
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator